Tribunal: TJPA
Processo: 0002406-14.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002406-14.2008.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: AURENILDO MUNIZ AMANCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito previdenciário. Agravo interno. Concessão de auxílio-doença. Incapacidade laboral parcial e permanente. Ausência de comprovação de que o segurado foi submetido à reabilitação. Exercício de atividade laborativa não suscitado. Inovação recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória, determinando a concessão de auxílio-doença a segurado com incapacidade parcial e permanente decorrente de cegueira total no olho esquerdo, sem evidência de reabilitação promovida pela Autarquia Previdenciária.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a incapacidade laboral do segurado preenche os requisitos legais para concessão de auxílio-doença; e examinar se a alegação de exercício de atividade laborativa do agravado pode alterar a decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 8.213/91 prevê, no art. 59, a concessão de auxílio-doença ao segurado incapacitado para o trabalho habitual por mais de 15 dias, desde que cumprido o período de carência, quando exigido.

4.

O laudo pericial atesta incapacidade parcial e permanente do segurado para atividades habituais, devido à cegueira no olho esquerdo, não havendo comprovação de reabilitação para outras atividades pela Autarquia Previdenciária.

5.

A alegação de exercício de atividade laborativa pelo agravado constitui inovação recursal, não sendo admitida em sede de agravo interno.

6.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a necessidade de manutenção do auxílio-doença até a efetiva reabilitação ou comprovação de retorno pleno à atividade laboral.

IV. Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003303-03.2012.8.14.0045, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0002406-70.2008.8.14.0045) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão monocrática que manteve a sentença que condenou o agravante a conceder auxílio-doença a AURENILDO MUNIZ AMANCIO, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA quanto aos honorários advocatícios e quanto aos juros e à correção monetária, nos termos da fundamentação.”

A Autarquia Previdenciária defende ausência de incapacidade do segurado para exercício de atividade que lhe garanta subsistência, alegando que o. agravado vem exercendo atividade laborativa constante desde 02/2000. Requereu o conhecimento e provimento da apelação para que seja reformada a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O benefício do auxílio-doença para os segurados do INSS está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua a concessão em caso de incapacidade laboral por mais de 15 (quinze) dias o seguinte, in verbis:

Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso dos autos, a prova pericial atestou que o apelado sofreu acidente de trabalho, que ocasionou cegueira total do olho esquerdo. O laudo consignou que o segurado se encontra com dificuldades para o desempenho das atividades habituais devido à cegueira, sendo a incapacidade parcial para algumas atividades e permanente no seu olho esquerdo, podendo exercer atividades que não exijam o uso do olho esquerdo (ID 1864296).

Diante da incapacidade para a realização de suas atividades habituais e, não havendo nos autos, comprovação de que a Autarquia Previdenciária tenha realizado a reabilitação, bem como de que houve notificação válida sobre a reabilitação, desse ver mantida a sentença que reconheceu o direito ao auxílio-doença.

Nesse sentido, a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. VAQUEIRO. QUEDA DE CAVALO COM LESÃO PERMANENTE NO MEMBRO INFERIOR DIREITO.

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º DO CPC/15). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DETERMINAR A PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO DO APELADO, A CONTAR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003303-03.2012.8.14.0045 –Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021).

Quanto à alegação de que o agravado estaria exercendo atividade laborativa, tal tese não foi suscitada na contestação, constituindo inovação recursal. Deste modo, não há razões para a modificação da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C

Belém/PA.

DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 16/12/2024